Tribunal: STF
Processo: RE 342200
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
MATÉRIA ESTRANHA ÀQUELA OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
I - Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável
o recurso. Precedentes.
II - Caso em que deve ser a agravante condenada ao pagamento de
multa: C.P.C., art. 557, § 2º, redação da Lei 9.756/98.
III - Agravo não provido.